Tribunal: CARF
Processo: 10320.722716/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722716/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.026 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JOAO ALBERTO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF. AJUDA DE CUSTO PAGA A PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE.
VERBAS DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 87.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas pelos membros do
Poder Legislativo a título de ajuda de custo, auxílio de gabinete e hospedagem,
destinadas ao custeio do exercício das atividades parlamentares, exceto quando
a fiscalização apurar o uso dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722716/2012-44
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722716/2012-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 116/129):
Do lançamento
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 40 a 56) referente a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2011 no qual foi apurado imposto no
valor de R$ 5.865,64, acrescido da multa de ofício e juros de mora, em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos recebidos do Senado Federal a título de
“ajuda de custo”, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Da impugnação
O interessado apresenta a impugnação da exigência às fls. 63 a 68. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
O referido crédito tributário tem por fatos geradores os valores percebidos a título de
Ajuda de Custo, os quais deixaram de ser tributados na fonte pela União (Senado
Federal).
Segundo o art. 49, VII, da Constituição, compete exclusivamente ao Congresso
Nacional fixar idêntico subsídio para deputados e senadores. O Decreto Legislativo n°
7, de 1995, que "Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso
Nacional" regulava, na data de sua edição, a referida parcela.
Posteriormente, a Emenda Constitucional 50/2006 deu nova redação ao § T do art. 57.
Com essa nova redação, vedou-se o pagamento da ajuda de custo (indenizatória)
somente no caso de convocação extraordinária do Congresso Nacional.
Por outro lado, a alteração no corpo permanente da Constituição eliminou qualquer
dúvida que pudesse surgir da natureza jurídica - indenizatória -da ajuda de custo em
tela.
Em consequência da nova ordem constitucional, o Congresso editou o Decreto
Legislativo n° 1, de 2006, (DOU de 19/01/2006).
Portanto, está caracterizada a natureza indenizatória da parcela em questão e, sendo
indenizatória/compensatória, a legislação tributária, a doutrina e a jurisprudência
ressalvam-na da incidência de imposto de renda.
A referida parcela foi expressa e regularmente lançada na Declaração Anual de
Rendimentos dos senadores e devidamente informada à Receita Federal do Brasil pelo
Senado Federal todos os anos.
Frise-se, por oportuno, que a natureza compensatória da Ajuda de Custo foi fixada
no parágrafo único do art. 3o do Decreto-Legislativo no 7, de 1995, expedido pelo
Congresso Nacional (União).
Dado o caráter indenizatório da verba, o Senado Federal (União) em 1995, no
processo no 008.298/95-5, por meio da Primeira-Secretaria, deliberou no sentido de
que "a ajuda de custo prevista no § 1o do art. 3 do Decreto Legislativo no 7, de 1995,
tem caráter indenizatório, não integrando a remuneração dos Senadores, e portanto,
está isenta de tributação ".
Posteriormente, o Ato Conjunto de 30 de janeiro de 2003 reafirmou o caráter
compensatório da Ajuda de Custo.
De ter-se, assim, por improcedente a inclusão dos valores pagos ao contribuinte a esse
título como rendimentos tributáveis.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722716/2012-44

Ainda que se entenda de forma diversa, hipótese que se admite somente para
argumentar, tem-se por descabido que a União, ao se equivocar na aplicação da
legislação tributária, se desonere de sua obrigação como fonte pagadora, impingindo ao
contribuinte a responsabilidade não só em relação valor principal, como também pelos
juros de mora e multa.
Não sem razão, o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000, de 26 de março de
1999) atribui à fonte pagadora o ônus do imposto n retido, conforme bem observado na
NOTA COSIT/ASSESSORIA n° 218/94 Delegacia da Receita Federal em Brasília/DF,
que reconheceu a responsabilidade da fonte pagadora pelo ônus do imposto não retido,
com a ressalva de que "o recolhimento do imposto deverá ser feito com o acréscimo de
juros de mora, ficando dispensado o pagamento de multa, por tratar-se de ente com
personalidade jurídica de direito público". Saliente-se que referida nota foi aprovada
pela Secretária da Receita Federal.
Na mesma linha, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, especialmente no Recurso Especial n° 641243/PE, onde ficou consignado que o
responsável tributário, quando não cumpre com sua obrigação de recolher na fonte o
imposto devido, deve efetuar o pagamento do imposto", no qual se alinham os Recursos
Especiais n° 86465/RJ e n° 309913/SC.
Não cabe, pois, a União (Recita Federal) imputar ao contribuinte o ônus pelo
recolhimento de tributos não recolhidos na fonte pela fonte pagadora, especialmente
quando a fonte pagadora é a própria União (Senado Federal).
Tampouco cabe imputar-lhe a responsabilidade por juros e multas, uma vez que não
praticou qualquer ato ilegal ou contrário ao informe de rendimentos que lhe foi
apresentado pela própria União (Senado Federal). O contribuinte não pode ser
penalizado por seguir informação da fonte pagadora. Esse, a propósito, é o
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Financeiros.
Saliente-se, ainda, que, na hipótese de prevalecer entendimento contrário, o Senado
Federal (União) já reconheceu, por meio do Ato da Comissão Diretora n° 14, de 2012,
ser o responsável tributário diante da não retenção na fonte do Imposto de Renda
relativo a valores percebidos a título de ajuda de custo, nos termos do parágrafo único
do art. 45 c/c o inciso II do parágrafo único do art. 121, todos do Código Tributário
Nacional e no art. 733, II, do Regulamento do Imposto de Renda.
A União (Senado Federal), nos termos do art. 1o da referida norma, irá proceder "ao
pagamento do imposto de renda incidente sobre os valores percebidos pelos Senadores
a título de ajuda de custo, referentes aos exercícios financeiros anteriores à edição do
presente Ato, respeitada a prescrição quinquenal".
Saliente-se que o Senado Federal tem providenciado a adoção das medidas judiciais
necessárias para demonstrar a natureza indenizatória da ajuda de custo (art. 5o do Ato da
Comissão Diretora no 14, de 2012), mantido, dessa forma, inalterado o
posicionamento da Casa e do impugnante quanto à não incidência do imposto de
renda sobre a referida verba.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722716/2012-44

SUJEITO
PASSIVO.
CONTRIBUINTE.
APURAÇÃO
DEFINITIVA.
BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO. O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é
o contribuinte, obrigado a informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva
do imposto de renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a
retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO. Não
logrando o contribuinte comprovar a natureza indenizatória/reparatória dos rendimentos
recebidos a título de ajuda de custo paga com habitualidade a membros do Senado
Federal, constituem eles acréscimo patrimonial incluído no âmbito de incidência do
imposto de renda.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS
DE MORA. É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto.
Cientificado da decisão, em 18/06/2015 (fls. 189), o contribuinte, por meio da
Advocacia do Senado Federal interpôs, em 17/07/2015, recurso voluntário (fls. 138/165),
insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada, alegando, em apertada síntese, que a
ajuda de custo paga aos Senadores, com fundamento no Decreto Legislativo no 07/1995, alterado
pelo Decreto Legislativo no 01/2006, e no Ato Conjunto das Mesas do Senado e da Câmara de
2003, tem natureza indenizatória e não se acresce ao patrimônio do parlamentar, visando apenas
recompor o patrimônio do parlamentar pelas despesas necessárias ao seu comparecimento e
retorno ao Estado de origem, decorrentes das sessões legislativas, logo de natureza
compensatória, portanto não atrai a incidência do imposto de renda, sendo irrelevante para fins
de definição da natureza indenizatória da verba a exigência da respectiva prestação de contas.
Cita jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao final, a declaração de
nulidade da autuação, e subsidiariamente, pela exclusão dos encargos legais aplicados na
apuração do crédito tributário reclamado, com a intimação pessoal dos procuradores que
subscrevem a peça recursal.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 166/187.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 191), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722716/2012-44

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da ajuda de custo recebida pelo
exercício de atividades parlamentares:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 21.329,58, apurada em sede
verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2011,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, com especial destaque por se tratar de ajuda de custo recebida
pelo exercício da atividade regulamentar legislativa, não constituindo tal verba em acréscimo
patrimonial, mas mera recomposição do patrimônio do parlamentar.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 126):
O pagamento da ajuda de custo deve se revestir de caráter indenizatório, eventual, para
que não se confunda com complemento salarial, bem como possa ser comprovada a sua
finalidade, por meio de documento hábil, uma vez que tais verbas se destinam a
ressarcir os gastos, respectivamente, com transporte e instalação do contribuinte e sua
família, em caráter permanente, em localidade diversa daquela em que residia, por
transferência de seu centro de atividade, e com alimentação e pousada, por serviço
eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho.
Por certo, conforme consta dos autos, as verbas pagas ao contribuinte não se
referiram à indenização de despesas com mudança de domicílio, em caráter
permanente, uma vez que tais verbas foram pagas continuadamente nos anos-
calendário.
Não resta dúvida que os valores recebidos a título de indenização, assim entendidos
aqueles destinados a recompor o patrimônio do beneficiário, estão fora da hipótese de
incidência do imposto de renda, haja vista a evidente ausência de acréscimo patrimonial.
Desta forma, é fato que tais valores, com natureza puramente indenizatória, não
necessitam de previsão expressa de isenção ou exclusão na legislação tributária. Não é
necessário isentar o que, por sua natureza, não estaria no campo de incidência do
imposto.
Ora, a finalidade da indenização é recompor o patrimônio daquilo que se desfalcou
pelos desembolsos, de recompô-lo pelas perdas ou prejuízos sofridos, ou seja,
representa uma compensação de caráter monetário, a ser atribuída ao patrimônio da
pessoa, que de alguma forma foi reduzido.
No caso, não há provas no processo de que, para receber as verbas denominadas de
ajuda de custo, teve o contribuinte que comprovar o efetivo desembolso de
despesas incorridas para participar das sessões legislativas ordinárias e
extraordinárias.
Os valores das verbas recebidas, a forma de determinação das mesmas (valores fixos),
bem como a sua habitualidade, depõem contra o argumento de que se prestavam a
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722716/2012-44

indenizar a contribuinte pelas despesas incorridas no exercício regular de suas
atividades.
Pois bem. Em que pese o a conclusão traçada na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente,
ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que tange às verbas indenizatórias, o art. 43 do CTN delimita as hipóteses de
incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição tributária recair sobre a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, materializada pelo produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu a verba ajuda de custo destinada a
compensação de despesas necessárias ao comparecimento às sessões legislativas ordinárias pelo
exercício da atividade parlamentar – sendo certo, diga-se de passagem, que a autuação nada
se referiu ou tratou de suposta e eventual utilização dos aludidos recursos em benefício
próprio não relacionado à atividade legislativa, apurando tão somente tratar-se de rendimento
de natureza tributável, conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal (fls. 46/58) –
incorrendo em infração à legislação tributária ao não oferecer à tributação os aludidos valores
recebidos.
Não obstante, cabe salientar ser assente o entendimento de que a ajuda de custo e
as verbas de gabinete recebidas pelos membros do Poder Legislativo destinadas ao custeio do
exercício das atividades parlamentares não se constituem em acréscimos patrimoniais, logo fora
do espectro de incidência tributária, não constituindo assim fato gerador do imposto de renda,
cuja matéria, aliás, já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 87:
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e considerando que os rendimentos tidos por omitidos constituem ajuda de
custo destinada a compensação de despesas necessárias ao exercício da atividade parlamentar, ao
teor do art. 3o, § 1o do Decreto Legislativo no 7/1995 expedido pelo Congresso Nacional, alterado
pelo Decreto Legislativo no 01/2006, e no Ato Conjunto das Mesas do Senado e da Câmara de
2003 – não representando acréscimo patrimonial dada sua natureza compensatória, portanto
indenizatória – devem os aludidos rendimentos ser excluídos da incidência tributária, razão pela
qual reconheço a insubsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal dos patronos acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no
Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722716/2012-44

internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II, do RICARF,
cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo inclusive mediante
apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar contido no art. 61-A, § 2o,
do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
autuação e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 198
DF CARF MF
Original